Tribunal: TJSP
Processo: 1001772-82.2020.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: para hipóteses semelhantes. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1001772-82.2020.8.26.0356; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença parcial de procedência do pedido. Recurso da parte ré, sustentando indevida inversão do ônus da prova como regra de julgamento e, no mérito, pugnando pela improcedência dos

Ementa:

SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA". AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E C.C. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença parcial de procedência do pedido. Recurso da parte ré, sustentando indevida inversão do ônus da prova como regra de julgamento e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pleitos iniciais. Relação de consumo. Inversão ope iudicis do ônus da prova, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. Acertada inversão como regra de julgamento. Recurso que não comporta conhecimento no tocante aos tópicos de ilegitimidade passiva da Fundação Uniesp de Teleducação, falta de interesse de agir, suspensão do pagamento do FIES em decorrência da Resolução 38/2020 e excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva do consumidor. Transcrição praticamente literal dos argumentos apresentados na contestação. Inobservância do princípio da dialeticidade, diante de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Dano moral configurado in re ipsa, diante da negativação indevida do nome da autora. Quantum que não comporta minoração, tendo sido fixado em patamar inclusive menor que o usualmente arbitrado por este Órgão Julgador para hipóteses semelhantes. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.